Tribunal: TCU
Processo: 023.180/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Executiva do Ministério da Cultura (Extinta) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 011/2001-SLL, firmado com o/a MINISTÉRIO DA CULTURA, Siafi/Siconv 420884, função null, que teve como objeto Projeto Cultural, Marketing e Cidadania, que visa a realização de 08 cursos, 16 workshops sobre incentivo à cultura, legislação e marketing cultural e social. (no da TCE no sistema: 1692/2020).

Inteiro teor:
Acórdão 1175/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria-Executiva do Ministério da Cultura, em desfavor do Instituto de Planejamento e Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico e Científico - IPAD e do Sr. Valdemar Vieira de Melo, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Convênio de registro Siafi 420884 (peça 8) , firmado entre o Ministério da Cultura e o aludido instituto, o qual teve por objeto a realização de "Projeto Cultural, Marketing e Cidadania para a realização de 8 cursos, 16 workshops sobre incentivo à cultura, legislação e marketing cultural e social"; Considerando que, por meio do Acórdão 2285/2022-TCU-Plenário , este Tribunal aprovou a Resolução/TCU 344/2022, cujo texto estabelece que as pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo (exceto para atos de pessoal) prescrevem em cinco anos (art. 2o, prescrição principal) ou em três, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, prescrição intercorrente) , conforme o previsto na Lei 9.873/1999 (art. 1o) , diploma que regula o prazo para o exercício da ação punitiva movida pela Administração Pública Federal; Considerando que a instrução produzida pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE (peças 59 a 61) manifestou-se pela ocorrência da prescrição intercorrente, sugerindo, com fulcro nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, o arquivamento do processo, posicionamento que contou com a anuência do Ministério Público junto ao TCU, representado pelo Procurador Rodrigo Medeiros de Lima (peça 62) ; Considerando que, no caso concreto em exame, o termo inicial da contagem do prazo da prescrição principal ocorreu em 28/2/2002, data limite para a apresentação da prestação de contas (art. 4o, inciso I) ; Considerando, que, consoante o Acórdão 534/2023-TCU-Plenário (rel. Min. Benjamin Zymler) , o termo inicial da contagem da prescrição intercorrente ocorreu em 8/4/2002 (peças 11/12) , data da Notificação do IPAD para apresentar a prestação de contas, sendo o primeiro marco interruptivo da prescrição ordinária; Considerando os principais eventos processuais interruptivos da prescrição apontados pela AudTCE (item 19 da instrução, peça 59, p. 3) , e atentando que o intervalo havido entre o Parecer 61/2002, de 17/12/2002 (peça 25) , e o Relatório de Fiscalização 195503/2007, de 6/9/2007 (peça 27) , foi superior ao triênio previsto no art. 8o, caput , da Resolução/TCU 344/2022, o que caracteriza a prescrição intercorrente; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, em determinar o arquivamento dos presentes autos, ante o reconhecimento da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, sem prejuízo de dar ciência da seguinte impropriedade e de encaminhar cópia desta deliberação ao Ministério da Cultura, bem assim aos responsáveis, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.180/2023-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Instituto de Planejamento e Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico e Científico (02.197.495/0001-16) ; Valdemar Vieira de Melo (XXX.075.374-XX) . 1.2. Entidade: Instituto de Planejamento e Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico e Científico. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Ciência: 1.7.1. ao Ministério da Cultura de que o longo transcurso de tempo havido na tramitação desta Tomada de Contas Especial, na fase interna, fez com que ocorresse a prescrição das pretensões indenitária e punitiva, situação que pode atrair a incidência do art. 13 da Resolução/TCU 344/2022.